Tribunal: TJSP
Processo: 1078026-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação condenatória c.c. obrigação de pagar e fazer. Contrato para credenciamento de autoridade certificadora (AC), autoridade de registro (AR), prestação de serviços de certificação digital. Rescisão. Descumprimento contratual pela autora não demonstrado. Ausência de notificação da autora para regularizar o apontado descumprimento contratual no prazo de quinze dias, na forma

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação condenatória c.c. obrigação de pagar e fazer. Contrato para credenciamento de autoridade certificadora (AC), autoridade de registro (AR), prestação de serviços de certificação digital. Rescisão. Descumprimento contratual pela autora não demonstrado. Ausência de notificação da autora para regularizar o apontado descumprimento contratual no prazo de quinze dias, na forma prevista no ajuste. Culpa da ré pela rescisão. Multa contratual, mas em valor inferior ao previsto. Exegese do artigo 413 do Código Civil. Contraprestação pecuniária adimplida parcialmente pela ré. Reconhecimento. Condenação ao pagamento das prestações devidas até a rescisão. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.